Tribunal: CARF
Processo: 13602.001777/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.001777/2008-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.993 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETRÓLISE LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não cabe Recurso Especial de decisão que aplique súmula de jurisprudência do
CARF.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à retroatividade benigna e, no mérito, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente a conselheira Ana
Paula Fernandes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.001777/2008-10
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.993 - CSRF/2a Turma
Processo no 13602.001777/2008-10

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais destinadas à Seguridade Social e imposição de multas por
descumprimento de obrigações acessórias:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
SITUAÇÃO
13602.001773/2008-31

37.028.163-2
Obrigação Acessória CFL - 38
Recurso Voluntário
13602.001774/2008-86

37.028.164-0
Obrigação Acessória CFL - 30
Recurso Voluntário
13602.001775/2008-21

37.028.165-9
Obrigação Acessória CFL - 34
Recurso Voluntário
13602.001776/2008-75
37.028.166-7
Obrigação Acessória CFL - 68
Acórdão 9202-005.857
13602.001777/2008-10
37.028.167-5
Obrigação Principal
Recurso Especial
O presente processo trata do Debcad 37.028.167-5, por meio do qual são exigidas
Contribuições para a Seguridade Social, referentes ao período de 01/2003 a 12/2003, incidentes
sobre remunerações pagas a contribuintes individuais (Relatório Fiscal de e-fls. 168 a 173). A
ciência do lançamento ocorreu em 22/10/2008 (fls. 174).
Em sessão plenária de 19/02/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2803-003.069 (e-fls. 993 a 999), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA
PARCIAL.
OCORRÊNCIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, “C” DA LEI 5.172/66.
1. O lançamento foi realizado em 22/10/2008 (fls. 172) abrangendo as competências de
janeiro de 2003 a dezembro de 2003. No ponto, ocorreu, sim, a decadência parcial na
forma requerida pelo contribuinte. A situação adequa-se perfeitamente à novel Súmula
99 do CARF.
2. A multa a ser aplicada é a do art. 35 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
9.876/99, desde que mais favorável ao contribuinte, nos termos do artigo 106, II, “c”, da
Lei 5.172/66, tudo a depender da época do pagamento, parcelamento ou execução.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso. As competências de 01/2003 a 10/2003 foram atingidas pela decadência, na
forma do § 4o do art. 150 do CTN, restando aptas para cobrança somente as
competências 11 e 12 de 2003. A multa a ser aplicada é a do art. 35 da Lei no 8.212/91,
na redação dada pela Lei no 9.876/99, desde que mais favorável ao contribuinte, nos
termos do artigo 106, II, "c", da Lei 5.172/66, tudo a depender da época do pagamento,
parcelamento ou execução. Vencido o Conselheiro Helton Carlos Praia de Lima quanto
à multa.
Cientificada do acórdão, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de
e-fls. 1.001 a 1.003, rejeitados conforme despacho de 20/05/2014 (e-fls. 1.006 a 1.009).
O processo foi encaminhado à PGFN em 30/05/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 1.010) e, em 12/06/2014, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 1.011 a 1.032 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 1.033), com fundamento
no art. 67, do Anexo II, do RICAR, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época,
visando rediscutir:
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.993 - CSRF/2a Turma
Processo no 13602.001777/2008-10

a) decadência; e
b) aplicação retroativa da multa mais benéfica.
Ao apelo foi dado seguimento, conforme despacho de 15/07/2016 (e-fls. 1.034 a
1.042), corrigido em 19/04/2017 (fls. 1.052 a 1.59), apenas quanto ao nome do Contribuinte que
figurara no cabeçalho.
O recurso contém as seguintes alegações:
Quanto à decadência
- é consenso na doutrina e jurisprudência pátrias que, em sede de tributo sujeito a
lançamento por homologação, a aplicação do artigo 150, § 4o somente é possível quando o
Contribuinte, reconhecendo a ocorrência do fato gerador de determinado tributo, efetua o
pagamento, ainda que parcial, possibilitando ao Fisco a conferência posterior dos valores
recolhidos, contrapondo-os com os efetivamente devidos, efetuando o lançamento de ofício de
eventuais diferenças;
- conclui-se, pois, que o pressuposto primordial para a aplicação da regra de
decadência constante do artigo 150, §4o, do CTN, é o pagamento antecipado parcial do tributo
exigido;
- noutro passo, diante da inexistência de qualquer pagamento, o prazo decadencial
para a cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é aquele constante do artigo
173, I, do CTN;
- esta concepção, aliás, encontra-se cristalizada no Enunciado n.o 219 da Súmula
do extinto Tribunal Federal de Recursos, verbis: “Não havendo antecipação de pagamento, o
direito de constituir o crédito previdenciário extingue-se decorridos cinco anos do primeiro dia
do exercício seguinte aquele em que ocorreu o fato gerador.”
- é por conta disto que se deve proceder ao lançamento das Contribuições em que
não houve antecipação, na linha preconizada pelo art. 173, I, do CTN;
- o Superior Tribunal de Justiça, pela Primeira Seção, ao interpretar a combinação
entre os dispositivos do art. 150, §4o e 173, I, do CTN, pacificou o entendimento, no julgamento
de matéria objeto de recursos repetitivos, entendendo que, não se verificando recolhimento de
exação e montante a homologar, o prazo decadencial para o lançamento dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação segue a disciplina normativa do art. 173 do CTN (cita doutrina de
Fredie Didier);
- tal pacificação ocorreu, tendo em vista que a matéria termo inicial de contagem
do prazo decadencial de tributos foi objeto do procedimento de recurso especial representativo
de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, conforme a Lei 11.672/2008 (Recurso
Especial No 973.733 – SC, 2007/0176994-0)
- destarte, a matéria abordada já fora decidida pelo STJ em sede de recurso
repetitivo, tendo a mens legis com o fim de pacificar a tese, de maneira que, realizado o
julgamento pelo STF ou STJ, os demais recursos devem ter o mesmo destino daquele que foi
destacado para julgamento;
- é norma que há de ser observada pelo CARF, nos termos do artigo 62-A do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.993 - CSRF/2a Turma
Processo no 13602.001777/2008-10

- nessa perspectiva, cumpre enfatizar que o cerne da questão aqui debatida reside
na análise da existência de pagamento antecipado de parte da contribuição exigida, cujo
reconhecimento tem a aptidão de atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN; em não havendo
tal antecipação de pagamento, a aplicação do art. 173, I, do CTN é impositiva;
- ressalte-se que não há que se falar em recolhimento dos tributos devidos pelo
Contribuinte como um todo, de modo que qualquer recolhimento efetuado, ainda que não se
refira ao objeto do lançamento, possa influir na contagem do prazo decadencial de forma a
ensejar a aplicação do art. 150, § 4.o, do CTN;
- este raciocínio não pode prevalecer, sob pena de fulminar as normas legais de
regência e abrir ensanchas para injustiças e inauditas lesões ao Erário;
- para o exame da ocorrência de pagamento antecipado parcial, para os fins ora
colimados, afigura-se óbvia a necessidade de se verificar se o Contribuinte pagou parte do débito
tributário objeto de cobrança;
- no caso em tela, trata-se do lançamento de ofício, cujos fatos geradores não são
reconhecidos como tal pela empresa, restando claro que, com relação aos mesmos, a recorrente
não efetuou qualquer antecipação;
- não há como considerar que houve antecipação de pagamento de algo que o
Contribuinte nunca pretendeu recolher, e nesse sentido deve ser aplicado o art. 173, inciso I do
CTN (cita jurisprudência);
- na rota desse pensamento, cumpre averbar que se determinado fato relevante ao
direito tributário gera tributo a cargo da empresa, nos termos da lei, o pagamento parcial
antecipado estaria configurado tão-somente se houvesse recolhimento de valores atinentes àquele
específico fato objeto do lançamento;
- caso contrário, se o pagamento refere-se a outras situações fáticas também
previstas em lei como geradoras do tributo, tem-se hipótese diversa e não há como se sustentar a
existência de antecipação de pagamento.
Quanto à aplicação retroativa da multa mais benéfica, a Fazenda Nacional
pede que ela seja aplicada mediante a comparação entre: a) o somatório das multas aplicadas por
descumprimento de obrigação principal e acessórias, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o a 6o, da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) a multa do art. 35-
A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.
Cientificado, o Contribuinte quedou-se silente.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de conhecimento. Não foram oferecidas
Contrarrazzões.
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.993 - CSRF/2a Turma
Processo no 13602.001777/2008-10

O presente processo trata do Debcad 37.028.167-5, por meio do qual são exigidas
Contribuições para a Seguridade Social, referentes ao período de 01/2003 a 12/2003, incidentes
sobre remunerações pagas a contribuintes individuais (Relatório Fiscal de e-fls. 168 a 173). A
ciência do lançamento ocorreu em 22/10/2008 (fls. 174).
O Recurso Especial visa rediscutir as seguintes matérias:
a) decadência; e
b) aplicação retroativa da multa mais benéfica.
Quanto à primeira matéria, o Colegiado recorrido aplicou a Súmula CARF no 99,
conforme se constata logo na ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. DECADÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA. (...).
1. O lançamento foi realizado em 22/10/2008 (fls. 172) abrangendo as competências de
janeiro de 2003 a dezembro de 2003. No ponto, ocorreu, sim, a decadência parcial na
forma requerida pelo contribuinte. A situação adequa-se perfeitamente à novel
Súmula 99 do CARF.
(...)
Assim, o Recurso Especial sequer deveria ter sido admitido, conforme o RICARF
atual e o vigente à época do apelo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria preliminar, decida
pela anulação da decisão de primeira instância.
Nestas circunstâncias, o Recurso Especial teria de explicitar a não aplicação da
Súmula 99 ao caso concreto tratado no acórdão recorrido, indicando paradigma proferido após o
advento da citada súmula em que, em situação similar à do recorrido, o Colegiado não a tenha
aplicado, por considerá-la incabível. Entretanto, os paradigmas indicados foram proferidos em
19/09/2012 e 14/04/2011, portanto muito antes de ser aprovada a Súmula CARF no 99, em
09/12/2013. Ademais, no Recurso Especial a Súmula CARF 99 sequer é mencionada.
Diante do exposto, tendo em vista a disposição expressa do RICARF, no sentido
de ser incabível Recurso Especial contra acórdão que aplique súmula do CARF, não conheço do
Recurso Especial, no que tange à primeira matéria – decadência.
Quanto à segunda matéria - aplicação retroativa da multa mais benéfica,
conforme consta do demonstrativo no início do relatório, trata-se de exigência, no mesmo
procedimento fiscal, de multa por descumprimento de obrigação principal e multas por
descumprimento de obrigações acessórias, dentre as quais, a multa por falta de declaração de
fatos geradores em GFIP (AI-68, Debcad 37.028.166-7). Nesse caso, a retroatividade benigna
deve ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a
Súmula CARF no 119:
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.993 - CSRF/2a Turma
Processo no 13602.001777/2008-10

Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Destarte, deve ser dado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
nesta segunda matéria, tendo em vista que o seu pedido é exatamente no sentido da Súmula
CARF no 119.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas quanto à retroatividade benigna e, no mérito, na parte conhecida, dou-
lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital